Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estelionato. Provas da autoria e da materialidade. Dolo configurado. Absolvição por insuficiência de provas incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III. Razões de decidir
3. Para caracterizar o crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a alegação da prova incumbirá a quem a fizer. Na hipótese, a despeito da tese defensiva de terem sido efetivamente realizados os pagamentos à vítima pelos serviços hoteleiros prestados, não foram apresentadas provas nesse sentido, mesmo sendo de fácil produção.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 71 e 171 do CP; artigos 156 e 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015171, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025.